Tribunal: TJSP
Processo: 1011397-59.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011397-59.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
VALDIR JOSE DE ASSIS, é embargado NOVA PRATA - URBANIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO SS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 28484 - EMS
2
VOTO N°: 28.484
EDCL. N°: 1011397-59.2019.8.26.0571/50.0000
COMARCA: BAURU
ORIGEM: 6a VARA CIVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
EMBTE.: VALDIR JOSÉ DE ASSIS (JUST. GRAT.)
EMBDA.: NOVA PRATA URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência. Pretensão de reanálise da
causa. Efeitos infringentes. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 334/339 que, por votação unânime negou provimento ao recurso,
confirmando que a prova existente nos autos não permitia infirmar que a requerida
sabia sobre a transferência do lote para o autor.
Visando efeitos infringentes, aduz a parte embargante, em
suma, que o documento de fls. 50/59 demonstra o conhecimento da embarga sobre a
transação ocorrida entre o original promitente comprador e o embargante.
Prequestiona as seguintes matérias: - Probidade e boa-fé
objetivas dos contratantes - artigos 147 e 422 do Código Civil (fls. 12, 217 e 265 dos
autos). - Vícios e nulidades dos negócios jurídicos por lesão ou fraude artigos, 171,
II, 167 e 166, VII, do Código Civil (fl. 217 dos autos). Nulidade de dispositivos
contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade- artigo
51, IV do Código de Defesa do Consumidor (fls. 215 e 217 dos autos). Os efeitos da
Confissão Judicial artigo 389 e seguintes do Código de Processo Civil (fls. 212 e
213 dos autos).
Vedação ao enriquecimento sem causa
artigo 884 do
Código Civil (fl. 215 dos autos). O dever indenizatório do causador de danos
materiais ou morais artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e artigo 5o, X da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 28484 - EMS
3
Constituição Federal (fl. 220 dos autos).
É o relatório.
O v. Acórdão não padece que qualquer vício, cabendo o
destaque parte do julgado combatido:
“(...).Cuida-se de ação de anulação de negócios jurídicos e
indenizatória de danos morais movida por Valdir José de Assis
contra Nova Prata Urbanização Participações S/C LTDA.
O autor afirmou na inicial ter adquirido os direitos cedidos por
Décio Trevisan sobre um imóvel loteado e que, a ré,
desrespeitando essa aquisição, rescindiu o negócio original e
revendeu-lhe o mesmo imóvel com imenso lucro.
Objetiva a anulação do contrato por ele assinado em substituição
ao que foi rescindido por “dolo”, pois a apelada tinha ciência da
cessão havida. No entanto, a ré, valendo-se de sua ingenuidade,
teria rescindido o contrato e devolvido as parcelas pagas ao
cedente e compromissário original Décio Trevisan, e, no mesmo
dia, revendido o imóvel para o apelante pelo valor de R$
124.750,00, isto é, duas vezes maior que o contrato original.
Alegou ter sido prejudicado, pois os valores pagos ao cedente não
lhe foram restituídos.
Afirmou vícios do negócio jurídico e a violação à boa-fé objetiva.
Por isso, requereu a nulidade da rescisão do contrato 1.173 e a
declaração da nulidade do contrato 2.043, mais a restituição dos
valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização de
danos morais no importe de R$ 20.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação alegando que a rescisão do
contrato original se deu por iniciativa do próprio compromissário
e que agora, o autor, pretende obter indenização indevida.
Defendeu a legalidade dos negócios e a inexistência de danos a
indenizar. Também juntou documentos e requereu o resultado
inverso.
A autora replicou invocando um Termo de Ajustamento de
Conduta.
Não houve consenso quanto à viabilidade da audiência de
conciliação.
Afasto o cerceamento de defesa, pois a oitiva o promitente
comprador/vendedor originário não modificaria o resultado do
julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o apelante adquiriu inicialmente de Décio
Trevisan o lote de n.o 14, da quadra 14, Jardim Helena, por
R$16.000,00, assumindo as parcelas do financiamento (fls. 37).
Acresce o relato inicial, que, posteriormente a apelada rescindiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 28484 - EMS
4
contrato com o promitente original e revendeu o lote ao apelante
cobrando valor muito maior do que o previsto em contrato
original (fls. 41/46).
Assim, postulou pela nulidade do contrato e restabelecimento do
contrato original.
Verificando a documentação trazida aos autos, especialmente os
de fls. 229/235, nota-se que o apelante não se cercou dos cuidados
necessários para realizar a compra com o promitente comprador
originário, pois deixou de tornar regular e transparente essa
cessão de direitos, conforme ele mesmo trouxe “prova” às fls.
acima indicadas, de modo a evitar surpresas desagradáveis.
Ao assim agir, sem as devidas cautelas, evidente que aceitou
tacitamente as condições do bem, correndo risco de uma rescisão
do contrato original, neste ponto destaco a decisão proferida:
“(...). No entanto, a cessão do contrato não era de conhecimento
da cedida. Note-se que o recibo passado pelo compromitente
comprador e cedente Décio Trevisan só foi juntado pela a
compromitente vendedora e cedente aos autos da execução fiscal
1501459-17 em 12/11/2018 (fs. 59 daqueles autos), não se
podendo concluir que, à época da rescisão do compromisso, a ré
tivesse ciência do negócio entabulado entre o autor e terceiro.
Ademais, para os fins do artigo 290 do Código Civil, a notificação
ao cedido só é suprida se este, em escrito público ou particular se
declarou ciente da cessão; documento esse inexistente nos autos.
Por tal motivo, insta reconhecer que o autor não tem legitimidade
processual para anular a rescisão a fls. 38/39 porque não figurou
na relação de direito material.
Da mesma forma, descabe o pedido de restituição das parcelas
pagas, pois tal já foi feito ao compromitente original; ou seja,
houve pagamento de boa-fé ao credor putativo (CC, art. 309).
(...)”.
Portanto é caso de confirmar a sentença por seus próprios
fundamentos.. (...)”.
Como se nota, os argumentos apresentados nos embargos não
prosperam, pois as questões elencadas foram analisadas para a formação da
convicção e prolação da decisão que deu ensejo à decisão embargada.
A prova apontada pela embargante não era suficiente para
indicar que embargada tinha ciência da transferência do lote. Ainda mais que esta foi
extraída apenas em sede de execução fiscal, tempos depois da ocorrência da rescisão
contratual com o original comprador.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 28484 - EMS
5
entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes
ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses
da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
j. 14/6/2016).
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Quanto ao prequestionamento, conforme entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal
Federal: “Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator